Tribunal: TJMT
Processo: 0000551-42.2009.8.11.0079
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-01-21
Data de publicação: 2025-01-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000551-42.2009.8.11.0079
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[WEBERTON TOMAZ DE SOUZA - CPF: 003.321.401-80 (APELANTE), JOSE LEONARDO NUNES DA COSTA - CPF: 012.899.381-21 (ADVOGADO), GILBERTO LUIZ FIORENTIN - CPF: 415.582.511-20 (APELANTE), JULIANA GOLDONI - CPF: 943.435.191-04 (ADVOGADO), WERCILEY MARTINS DE LIMA - CPF: 363.476.551-87 (APELADO), LUCIA MARIA DE JESUS PEREIRA - CPF: 131.785.981-20 (ADVOGADO), NAYARA ANDREA PEU DA SILVA - CPF: 870.275.341-34 (ADVOGADO), ALCRECIA DA SILVA MARQUES FRANCISQUETI - CPF: 269.402.668-01 (ADVOGADO), WEBERTON TOMAZ DE SOUZA - CPF: 003.321.401-80 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. FURTO DE GADO. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MATERIAIS E MORAIS. SOLIDARIEDADE ENTRE OS RÉUS. INDEPENDÊNCIA ENTRE AS ESFERAS CÍVEL E CRIMINAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
:

Ação Indenizatória por Danos Materiais e
Morais ajuizada
por
Werciley
Martins de Lima contra
Weberton
Tomaz de Souza e Gilberto Luiz
Fiorentin
, em razão do furto de 35 cabeças de
gado
pertencentes ao autor, reconhecido em sentença penal transitada em julgado no caso de
Weberton
, e da confissão de receptação por parte de Gilberto. Pleito de condenação ao pagamento de R$ 32.550,00 por danos materiais e R$ 15.000,00 por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
:

Há três questões em discussão:

(
i) definir se é cabível a responsabilização solidária de Gilberto Luiz
Fiorentin
pelos danos materiais já reconhecidos na esfera criminal e executados parcialmente contra
Weberton
Tomaz de Souza;

(
ii
) analisar se estão presentes os requisitos da responsabilidade civil do requerido Gilberto Luiz
Fiorentin
;

(
iii
) verificar a legalidade e proporcionalidade da condenação ao pagamento de danos morais no montante de R$ 10.000,00.

III. RAZÕES DE DECIDIR
:

A independência entre as esferas cível e criminal permite que a responsabilidade civil seja reconhecida independentemente do trânsito em julgado de sentença penal, nos termos do art. 935 do Código Civil, salvo no tocante à existência do fato e sua autoria, já reconhecidos na ação penal.

A responsabilidade solidária de Gilberto Luiz
Fiorentin
decorre de sua conduta ilícita, caracterizada pela receptação do gado furtado em circunstâncias suspeitas, reconhecida em sua confissão nos autos cíveis e criminais, e do nexo causal entre sua conduta e o prejuízo sofrido pelo autor, conforme previsto nos
arts
. 186 e 932,
inciso
V, do Código Civil.

Não
há bis in idem
na extensão da condenação ao Apelante, pois a decisão de origem não fixou novo valor a título de
danos materiais, mas apenas reconheceu a responsabilidade solidária do requerido Gilberto Luiz
Fiorentin
pelo valor de R$ 25.500,00, já estabelecido na sentença penal.

A fixação da indenização por danos morais no montante de R$ 10.000,00 atende aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade, considerando o abalo à honra e dignidade do autor, a gravidade dos atos ilícitos praticados e o caráter pedagógico e compensatório da condenação.

A ausência de demonstração do desconhecimento da origem ilícita do gado por parte de Gilberto Luiz
Fiorentin
e as circunstâncias da receptação — com entrega noturna e clandestina — afastam qualquer alegação de boa-fé por parte do requerido.

IV. DISPOSITIVO E TESE
:

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A independência entre as esferas cível e criminal permite o reconhecimento da responsabilidade civil, salvo nos casos em que a existência do fato e sua autoria já foram decididas na esfera penal.

A responsabilidade solidária de receptador decorre da participação nos produtos do crime, nos termos do art. 932, inciso V, do Código Civil, e do nexo causal entre sua conduta e o prejuízo causado à vítima.

A indenização por danos morais deve observar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, considerando a gravidade do ilícito, o impacto sobre a vítima e o caráter pedagógico da condenação.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, incisos V e X;
CC,
arts
. 186, 927, 932, inciso V, e 935; CPP, art. 387, IV.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se
de recurso
de
A
pelação
C
ível
interposto
por
GILBERTO LUIZ FIORENTIN

cont
ra
sentença proferida
pel
a
MM.
Juíz
a
de Direito da
Vara Única da Comarca de Ribeirão Cascalheira
/MT,
que
,
nos autos da
Ação
Indenizatória por Danos Materiais e
Morais
ajuizada

por
WERCILEY MARTINS DE LIMA
,
julgou
parcialmente procedentes
os pedidos deduzidos
na inicial
para condenar o Apelante a pagar solidariamente com o requerido
Weberton
Tomaz de Souza,
a título de danos emergentes
, o valor de R$
25.500,00 (vinte e cinco mil quinhentos reais)
da

sentença penal dos autos nº 479-55.
2009.811.0079 – págs. 104 e 105,
com a possibilidade de
exigir dos demais envolvidos no furto, em ação própria, o ressarcimento proporcional ao valor que desembolsaram para a quitação d
a
obrigação
; bem como
condenar

os requeridos
Weberton
Tomaz de Souza e Gilberto Luiz
Fiorentin
a pagarem, solidariamente, o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais)
a título de danos morais
,
acrescidos de juros de mora de 1% ao mês, contados a partir da data do evento danoso, ou seja, desde 30/12/2008
.

I
nconformad
o, o Apelante sustenta que a sentença criminal proferida nos
autos nº 479-55.2009.811.0079
não pode
ser aplicada ao presente caso
por se tratar de coisa julgada e já estar sendo executada pelo Apelado de forma integral em autos apartados.

Salienta que o Apelante está respondendo o processo criminal referente à suposta receptação, de modo que o dolo e intenção ainda não foram confirmados.

Realça que restou demonstrado desde os depoimentos na Delegacia que o Apelante não tinha conhecimento de que o gado que comprou era produto de furto, não estando caracterizados os elementos previstos no art. 180 do Código Penal, tampouco o dano sofrido, o nexo causal e a culpa do Apelante.

Afirma que, em caso de manutenção da condenação por danos morais, o
quantum
deve ser minorado para patamar que atenda os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Preparo devidamente recolhido (ID
254476677
).

Devidamente intimad
o, o Apelado apresentou contrarrazões ao recurso, requerendo o desprovimento do apelo.

É o
relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que
WERCILEY MARTINS DE LIMA

ajuizou

Ação Indenizatória por Danos Materiais e Morais

em face de
WEBERTON TOMAZ DE SOUZA

e
GILBERTO LUIZ FIORENTIN
,
aduzindo, em síntese, que os requeridos, juntamente com outros cúmplices,
furtaram
35 cabeças de gado
da gleba pertencente ao requerente, causando-lhe prejuízos de toda ordem, inclusive moral.

Pleiteou
a reparação por
danos materiais no valor de R$
32.550,00 e a condenação dos réus ao pagamento
de danos morais no valor de R$
15.000,00, além das
custas processuais e honorários advocatícios
.

Após a apresentação de contestação, em que o Apelante sustentou não possuir nenhum envolvimento com o suposto crime, a Magistrada de origem julgou parcialmente procedente os pedidos, nos seguintes termos:

“
a)
Da independência entre as esferas cível e criminal e do dever de indenizar.

Do que se extrai dos autos, o tema aqui exposto refere-se, em parte, à reparação civil
ex

delicto
(danos materiais e morais) sofrida pelo autor em decorrência da prática dos crimes previstos nos artigos 155 e seguintes, além do art. 180, §1.º, do Código Penal.

(...)

In
casu
, há uma sentença condenatória proferida em desfavor do requerido
Weberton
Tomaz de Souza
(processo nº 479-55.2009.811.0079, identificada como nº 36/2009 e codificada sob o nº 17480), onde já foi reconhecido que ele furtou o gado do requerente, sendo-lhe
condenado
a pagar a vítima a quantia de R$ 25.500,00 (vinte e cinco mil quinhentos reais) a título de danos materiais.

Já em relação ao requerido
Gilberto Luiz
Fiorentin
, apesar da ausência de uma sentença penal condenatória em seu desfavor
— em razão do desmembramento do seu caso e da migração para o sistema
Pje
(autos nº 0000700-96.2013.8.11.0079 – nem foi migrado ainda) —
,
a responsabilidade dele,
in
casu
, não será excluída
, visto que ele confessou a compra do gado em questão, tanto em sua contestação (ID: 71336320 - Pág. 85) quanto no processo criminal (479-55.2009.811.0079).

No processo criminal, foi reconhecido que Gilberto recebeu o gado fora de hora habitual, com desembarque noturno, o que sugere ser até perigoso, como se feito de modo apressado, na calada da noite, às escondidas, conforme apurado nos autos supracitados, inclusive a alegação de que ele seria terceiro de boa-fé não foi acatada pelo juízo, vejamos:

(...)

À vista disso, fica evidente que o requerido Gilberto Luiz
Fiorentin
também deve ser responsabilizado pelos danos causados ao autor, uma vez que a autoria e a materialidade do ilícito praticado em desfavor do autor estão cristalinas.

Vale lembrar que a regra adotada no direito brasileiro é a teoria subjetiva da culpa, em que a vítima deve provar a existência de uma
conduta antijurídica da parte adversa, uma lesão efetiva e a relação de causa e efeito entre uma e outra (nexo causal).

E no direito privado, a responsabilidade civil, consubstanciada no dever de indenizar o dano sofrido por outrem,
provém do ato ilícito
, caracterizando-se
pela violação da ordem jurídica com ofensa ao direito alheio e lesão ao respectivo titular
, conforme a regra expressa nos artigos186e927, do Código Civil.
Vide:

(...)
Portanto, é cristalino que ambos os requeridos devem indenizar o autor pelos danos e transtornos sofridos.
Weberton
Tomaz de Souza, porque sua responsabilidade já foi definitivamente estabelecida na Ação Penal nº 479-55.2009.811.0079, com trânsito em julgado e Gilberto Luiz
Fiorentin
, porque, reconheço, neste momento, a sua responsabilidade pelos prejuízos sofridos pelo autor, tanto no âmbito objetivo quanto no subjetivo.

(
...)

b)
Do dano material.

O dano material é aquele que afeta diretamente o patrimônio do ofendido, assegurando-lhe o direito à indenização, conforme previsto no artigo 5º, inciso V, da Constituição Federal,
in
verbis
:

(
...) O dano material refere-se ao prejuízo que afeta o patrimônio de uma pessoa, envolvendo a perda de bens com valor econômico e podem ser classificados em duas categorias:
a)

danos emergentes, que correspondem aos prejuízos efetivamente sofridos, e
b)
lucros cessantes, que representam os valores que a pessoa deixou de receber.

In
casu
, o requerente pleiteia tanto a reparação dos danos emergentes quanto dos lucros cessantes.

No que tange aos
danos emergentes
, estes são incontroversos
.

Não há necessidade de discutir a quantidade do gado furtado, pois já houve sentença penal que reconheceu o valor destes semoventes, devendo ser pago aquele valor reconhecido.

Entretanto, em estrito respeito ao princípio do
Non Bis In Idem
, não condenarei novamente o requerido
Weberton
Tomaz de Souza ao pagamento daqueles danos emergentes, uma vez que ele já foi condenado a pagá-los na ação penal.

Também não seria justo exigir que Gilberto Luiz
Fiorentin

pague
isoladamente o valor de R$ 25.500,00 (vinte e cinco mil quinhentos reais), o que resultaria, evidentemente, em enriquecimento ilícito ao autor.

Portanto, aplicá-lo-ei ao requerido Gilberto Luiz
Fiorentin
, os danos emergentes da sentença penal nº 479-55.2009.811.0079 – págs. 104 e 105, de forma solidária com o requerido
Weberton
Tomaz de Souza. Sendo o mais justo para o presente caso, evitando dupla condenação ao Sr.
Weberton
e uma condenação isolada e injusta ao Sr. Gilberto.

(...)
Para evitar qualquer dúvida a respeito
, a condenação acima, imposta ao requerido
Weberton
Tomaz de Souza, naquela ação penal, agora também se estende a Gilberto Luiz
Fiorentin
,
devendo AMBOS, pagar solidariamente aquele valor.

Em relação aos
lucros cessantes
, para que a parte prejudicada faça
jus
, é necessário que se comprove documentalmente que, em virtude de um determinado evento danoso, deixou de auferir certo rendimento, ou seja, que deixou de obter determinado proveito econômico.

Não bastam meras alegações, tornando-se imprescindível que a parte ofendida demonstre o prejuízo sofrido, através de elementos de provas suficientes e incontestes de qualquer dúvida a respeito,
o que não ocorreu
in
casu
.

(
...)
c)
Do dano moral.

(...)

A conduta dos requeridos ultrapassou os limites do tolerável e dos meros dissabores da vida, gerando a obrigação de indenização.

É certo que não existem parâmetros para se atribuir valor ao constrangimento e à dor moral, mas a sua reparação, conquanto não se atrele à cobiça do postulante, também não pode ser fixada em quantia irrisória que não se reflita como punição aos infratores, devendo, portanto, imperar o bom senso.

Para buscar o ponto de equilíbrio, sem incorrer em arbítrio, deve o julgador, ao mensurar o arbitramento, levar em consideração o grau de reprovabilidade da conduta ilícita, a capacidade econômica dos causadores do dano e as condições sociais do ofendido, em quantitativo compatível para compensar a vítima pelo abalo sofrido com o ato ilícito praticado pelos ofensores.

A indenização deve representar uma punição para os infratores, capaz de desestimulá-los a reincidir na prática do ato ilícito e deve ser capaz de proporcionar ao ofendido um bem-estar psíquico compensatório do dano imaterial sofrido.

Assim, entendo ser
justo e razoável
a condenação ao valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais.

Tanto
Weberton
Tomaz de Souza, quanto
Gilberto Luiz
Fiorentin
deverão arcar
solidariamente com essa quantia (dividindo-a entre si), podendo exigir dos demais envolvidos no furto, em ação própria, o ressarcimento proporcional ao valor que desembolsaram para a quitação desta obrigação.”

Dessa sentença recorre o Apelante sustentando, inicialmente, que
a sentença criminal proferida nos
autos nº 479-55.2009.811.0079
não pode ser aplicada ao presente caso por se tratar de coisa julgada e já estar sendo executada pelo Apelado de forma integral em autos apartados.

Ainda, salienta que
está respondendo o processo criminal referente à suposta receptação, de modo que o dolo e intenção ainda
não foram confirmados, bem como que
não tinha conhecimento de que o gado que comprou era produto de furto, não estando caracterizados os elementos previstos no art. 180 do Código Penal, tampouco o dano sofrido, o nexo causal e a culpa do Apelante.

Pois bem.

A ação civil é um desdobramento dos fatos objeto de apuração

nos autos da ação penal
nº 479-55.2009.811.0079
, em que consta como
réu o requerido
Weberton
Tomaz
d
e Souza
,
bem como da ação penal n.º 36/2009

(
autos nº 0000700-96.2013.8.11.0079
)
,

ainda em trâmite,
em que figura como réu o Apelante
Gilberto Luiz
Fiorentin
.

Com efeito,

m
esmo que ocorra conduta ilícita única, é possível que o réu responda pelo mesmo

fato nas esferas criminal e cível, em razão de suas autonomias, conforme o artigo

935, do Código Civil,
"A
responsabilidade civil é independente da criminal, não se

podendo questionar mais sobre a existência do fato, ou sobre quem seja o seu

autor, quando estas questões se acharem decididas no juízo criminal”.

Assim,
as esferas
cível e criminal
são independentes e, no caso, com farta prova

documental amealhada aos autos, viabilizando o exercício do contraditório e da

ampla defesa, nada obsta o curso regular da ação civil e a formação da convicção

do juízo cível no contexto das regras de direito civil, sem prejuízo da tramitação da

ação penal em paralelo e o eventual reconhecimento do dever de indenizar naquela

instância, como desdobramento, por exemplo, de uma sentença condenatória.

Em relação aos danos materiais, é cabível o pedido na esfera cível, como ocorreu
in
casu
,
porém, nada impede que a vítima execute o valor mínimo estabelecido na sentença criminal e busque, perante a esfera cível, o montante que extrapolar o valor fixado na sentença penal, desde que comprovado a necessidade de majoração do valor durante a instrução processual.

Somente ocorrerá
bis in idem
quando a vítima executar ambos os títulos judiciais, integralmente, e sobre os mesmos gastos e valor indenizatório.

Na hipótese, denota-se que
os danos
materiais foram fixados n
a sentença penal nº 479-55.2009.811.0079
, veja-se:

“Em observância ao quanto dispo
sto no artigo 387, IV, do CPP, que determina que o juiz na sentença
deverá
fixar o valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pelo ofendido, condeno o réu a pagar a vítima a quantia de R$ 25.500,00 (vinte e cinco mil quinhentos reais), corrigidos com juros e correção monetária, aplicáveis à
cardeneta
de poupança, desde o dia do fato delituoso. Ressaltando que se trata de obrigação solidária, caso algum ou alguns dos
co-réus
sejam também condenados nesse furto, o acusado WEBERTON TOMAZ DE SOUZA poderá exigir deles que lhe pague proporcionalmente o valor que
dispendiu
com essa obrigação.”
(479-55.2009.811.0079 – págs. 104 e 105)

No entanto, como referida sentença já transitou em julgado e a vítima
Werciley
Martins de Lima
já iniciou a execução da referida quantia, agiu acertadamente a Magistrada de origem ao não fixar novo valor referente aos danos materiais,
sob pena
de
bis in idem
, mas, tão somente estender a condenação ao Apelante, de forma solidária.

Isso porque, n
os termos do artigo 932, inciso V, do Código Civil,
“São também responsáveis pela

reparação civil (...) os que gratuitamente houverem participado nos produtos do

crime, até a concorrente quantia”
.

Embora o Apelante sustente que desconhecia a origem ilícita dos gados adquiridos por ele, importa frisar que f
oi reconhecido que ele recebeu o gado fora de hora habitual, com desembarque noturno, na calada da noite, às escondidas, o que foi confessado na esfera cível e criminal.

E, conforme bem delineado na
r.
sentença,
no direito pr
ivado, a responsabilidade civil
consubstanciada no dever de indenizar o dano sofrido por outrem

provém do ato ilícito
, caracterizando-se
pela violação da ordem jurídica com ofensa ao direito alheio e lesão ao respectivo titular
,
conforme a regra expressa nos artigos186e927, do Código Civil
.

Logo, deve ser mantida a sentença neste ponto.

No tocante à condenação por danos morais,
este
ocorre quando estiver devidamente comprovada a lesão a um dos direitos da personalidade, o qual, independentemente de prejuízo material, fere direitos personalíssimos, isto é, todo e qualquer atributo que individualiza a pessoa, tal como a liberdade, a honra, a dignidade, a vida íntima e privada, entre outros.

Particularmente em se tratando de infração penal, tem-se por presumida a violação aos direitos da personalidade, sendo, assim, dispensada a produção de prova específi
ca para a demonstração do dano (
in
re

ipsa
).

Havendo
a comprovação da prática de crime ou contravenção,
inexistindo

parâmetros fixos para
a delimitação
dos danos morais
, tal atividade
se insere
no campo de discricionariedade do magistrado, o qual deve
se
guiar pelos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, considerando,
sobretudo, as condições pessoais dos envolvidos no fato e as circunstâncias do caso concreto.

A
indenização não pode perder o seu caráter pedagógico, aspecto que decorreria da fixação de quantia irrisória
, bem como
não deve representar enriquecimento desmedido para o lesado.

A partir dessas considerações, entendo como razoável a quantia de
R$ 10.000,00 (dez mil reais)
fixada

a título de danos morais
,

que deverá ser paga de forma solidária entre o Apelante e o requerido
Weberton
Tomaz de Souza
.

Por todo o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de Apelação Cível interposto, mantendo-se a
r.
sentença
incólume
.

Em cumprimento ao disposto no art. 85, § 11, do
CPC,
majoro
os honorários advocatícios
de 10% (dez
por cento) para 12% (doze
por cento)
sobre o valor
total da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/01/2025